Tribunal: TJPA
Processo: 0802119-35.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802119-35.2022.8.14.0107

APELANTE: DIOENE GOMES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO. PLEITO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º e §2º, IV, do CP, à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a desclassificação para homicídio simples; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) a aplicação da fração redutora máxima pelo homicídio privilegiado; e (v) o abrandamento do regime prisional.
O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se é cabível a análise do pedido de direito de recorrer em liberdade na via recursal; (ii) se é possível a desclassificação para homicídio simples; (iii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) se é aplicável a fração redutora máxima prevista no artigo 121, §1º, do CP; e (v) se é possível o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para que o réu possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via recursal eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, "a", do RI/TJPA.

4. O pedido de desclassificação para homicídio simples não encontra amparo nos autos. O conjunto probatório indica que o réu se aproximou da vítima por trás, quando esta estava sentada, e desferiu-lhe facadas no abdômen, conduta que se amolda à qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do CP. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas e deve prevalecer, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988.

5. A pena-base foi corretamente exasperada. O excesso de facadas evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. Além disso, as circunstâncias do crime também foram desfavoráveis, uma vez que o delito ocorreu em local público e na presença de diversas pessoas, expondo terceiros a uma cena de extrema violência. A fração de 1/8 (um oitavo) aplicada na primeira fase revela-se proporcional e encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ.

6. A fração redutora mínima prevista no artigo 121, §1º, do CP foi corretamente aplicada. Embora o privilégio tenha sido reconhecido pelos jurados, a reação do réu foi desproporcional ao comportamento da vítima, sobretudo quando considerado o excesso de facadas. A própria circunstância de o réu ter se sentado voluntariamente à mesa da vítima demonstra que não havia qualquer situação de temor ou ameaça iminente que justificasse uma reação tão extrema.

6. O regime prisional fechado foi fixado de forma adequada, conforme prevê o artigo 33, §2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido em parte e improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, §1º e §2º, IV; 33, §2º, “a”; CPP, arts. 483, V; 492, I, “e”; 593, III, “d”; RI/TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, HC 191039/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/12/2012; TJPA, Apelação Criminal 0800993-27.2022.8.14.0049, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/11/2024; TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dioene Gomes Lima, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §1º e §2º, IV do CP, à sanção de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (cf. ID 21049877)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a desclassificação para homicídio simples; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal; (d) a aplicação da fração redutora máxima pelo homicídio dito “privilegiado”; (e) o abrandamento do regime prisional (ID 21049877).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 21049879)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 24019525).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, contando com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso,
exceto no que tange ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito, a defesa pleiteia a desclassificação para homicídio simples; a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração redutora máxima pelo homicídio dito “privilegiado”, bem como o abrandamento do regime prisional.

Inicio pela análise do pleito desclassificatório, o qual, adianto, não deve ser acolhido.

Conforme dispõe o artigo 483, V, do CPP, as qualificadoras são quesitadas aos jurados e integram a análise de mérito que lhes compete. Assim, para que o Tribunal de apelação decida pelo decote, é necessário que se constate inexistência de provas que sustentem sua configuração, o que ensejaria não o simples decote, mas a submissão do feito a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, “d” do CPP.

Contudo, verifico haver nos autos elementos probatórios suficientes para justificar a conclusão do Conselho de Sentença. A testemunha Jessica Hemily Rios Santos afirmou perante os jurados que viu o réu se aproximar da vítima por trás, enquanto essa estava sentada, e desferiu-lhe facadas no abdômen (ID 21049837), o que se amolda à qualificadora do artigo 121, §2º, IV do CP.

Assim, embora o réu tenha alegado que houve uma discussão frente a frente que culminou no ataque que ceifou a vida da vítima (ID 21049840), os jurados optaram por acolher a versão acusatória, decisão que encontra respaldo no conjunto probatório e deve prevalecer, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88).

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Indeferido.

Passo à análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Com isso em mente, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (ID 21049867):

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise ante ao excessivo número de facadas desferidas contra a vítima.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o homicídio foi cometido em local público, qual seja, um bar, local para confraternização e na presença de outras pessoas, o que demonstra banalização da conduta.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

À vista do excerto, constato que dois foram os vetores desabonados: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, entendo que o elevado número de facadas denota mesmo a maior reprovabilidade da conduta do agente, pois imprimiu maior sofrimento à vítima, demonstrando brutalidade que faz destoar do que é comum para o tipo, constituindo elemento concreto e legítimo para exasperar a pena-base, estando em consonância com a jurisprudência desta e. 2ª Turma de Direito Penal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ART. 14, INCISO II, C/C ART. 121, § 2º, I, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela extrema violência empregada, com múltiplos golpes de arma branca, evidenciando uma conduta mais reprovável do que a usual para o tipo penal. (...) (TJPA, Apelação Criminal 0800993-27.2022.8.14.0049, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/11/2024)
.

Também foi é concreto e idôneo o fundamento que negativou às circunstâncias do crime, uma vez que cometido no interior de um bar, onde havia várias pessoas, que foram expostas a cenas de crime de natureza cruenta e chocante. Nessa linha já decidiu o c. STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) As circunstâncias do delito foram devidamente valoradas na espécie, porquanto considerados dados concretos que circunscreveram a ação criminosa, sem correspondência com os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez que o acórdão ressaltou que "as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente, uma vez que o crime foi praticado no interior de um bar onde havia várias pessoas em momento de descontração - a data do fato corresponde a um sábado -, tendo a vítima sido surpreendida pelo disparo, sem possibilidade de defesa, e as demais pessoas foram ameaçadas pelo comportamento do acusado, autorizando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal (...) (STJ - HC: 191039 DF 2010/0214860-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)

Além disso, não há motivo para alterar o
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase, já que o incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito em abstrato, por vetor negativo, é uma das frações que a jurisprudência do c. STJ considera, de forma pacífica, como proporcional (STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021).

Prosseguindo, verifico que foi correta a utilização da diminuição mínima prevista no §1º do artigo 121 do CP. Embora o “privilégio” tenha sido reconhecido pelos jurados (ID 21049865), a reação do réu foi desproporcional ao comportamento da vítima, sobretudo quando considerado o excesso no número de facadas, resultante da forma como a vítima supostamente cobrou uma dívida de drogas.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que a vítima tenha agido de forma injusta ou que tenha representado uma ameaça significativa ao réu. Aliás, como bem ponderou o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri (ID 21049867), o fato de o próprio réu ter se sentado na mesa da vítima por livre e espontânea vontade, evidencia que ele não estava em situação de temor em relação às ameaças que supostamente vinha sofrendo.

Indeferido.

Por fim, mantida inalterada a pena do apelante, não há que se falar em abrandamento do regime prisional, uma vez que fixado em consonância com o artigo 33, §2º, “a”, do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 31/03/2025